Tribunal: TJDFT
Processo: 0738030-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0738030-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ETANI MENEZES CARDOSO REPRESENTANTE LEGAL: JOSE JOAQUIM CARDOZO NETO REU: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DESPACHO Intime-se a autora para, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a contestação apresentada (ID 67199141) (CPC/2015 350 351). Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça (CPC/2015 178 967 parágrafo único). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator